Tribunal: CARF
Processo: 10073.721792/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721792/2014-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
ITAPIN TURISMO E SUSTENTABILIDADE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-083.307 da 1a Turma da
DRJ/BSB (fls. 251), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
constituído em 06/11/2014 (fl. 139) e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 07105/00006/2014 (fls. 132) – Exercício: 2010 - no
valor total de R$ 814.529,37, tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Itapinhoacanga
(NIRF 3.331.273-7), com área total de 630,4 ha, localizado no município de Angra dos Reis -
RJ.
A Fiscalização glosou integralmente as áreas declaradas de preservação
permanente (422,0 ha) e cobertas por florestas nativas (163,9 ha), além de desconsiderar o VTN
informado de R$ 535.840,00 (R$ 850,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 8.159.765,21 (R$
12.943,79/ha), com base no SIPT/RFB (fls. 05), com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 383.452,30.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721792/2014-63
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721792/2014-63

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas integralmente pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Para revisão do VTN arbitrado com base no VTN/ha do SIPT, exige-se que o laudo de
avaliação com ART/CREA atenda aos requisitos das normas da ABNT, demonstrando
de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado à época do fato
gerador, e a existência de peculiaridades desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro
momento processual.
Impugnação Improcedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/03/2019 (fl. 263) e apresentou
recurso voluntário em 09/04/2017 (fls. 264 a 303) sustentando: a) princípio da verdade material;
b) que apresentou Laudo pericial e ADA emitido em 2011; c) aplicação da IN 60/2001; d)
dispensabilidade do ADA para fins de isenção; e) valor da terra nua baseado no Laudo de
Avaliação; f) requerimento de prova pericial e do pedido de prova suplementar.
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO VALOR DA TERRA NUA
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721792/2014-63

Conforme relatado, a autoridade fiscal considerou que o contribuinte não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, o valor da terra nua (VTN) declarado e, por isso, o campo valor da terra nua por ha
(VTN/há) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Extrai-se da combinação destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola
do imóvel. Como bem observado por Fernanda Teodoro Arantes, a aplicação do Sistema de
Preços da Terra (SIPT) na apuração da base de cálculo do ITR revela-se em um instrumento
criado para auxiliar a administração tributária na arrecadação e na fiscalização do imposto,
que pode servir como instrumento de apoio à cobrança, mas não como prova do valor da terra
nua. Isso, porque esse sistema de cálculo da terra nua não reflete o real preço fundiário de cada
propriedade1.
Disto, a apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município.
N CARF é p cíf c n nd m n d qu é “Inc bív m nu nçã d
arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
d c çõ s d ITR d mun cíp , s m v m c n p dã g íc d m v ” (Ac dã no
9202-009.818, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 07/10/2021).
Ainda nesse sentido:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.

1 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721792/2014-63

(Acórdão no9202-008.932, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 27/08/2020)
(...) JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA.
VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada, verdade material,
bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão no 2401-010.644, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado
08/02/2023)
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda que fornecido
pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para fins de arbitramento do VTN.
Nos autos não foi identificado o extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
empregado no lançamento. Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no
julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que
a repartição de origem anexe ao processo a tela do extrato do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) a que faz alusão a notificação de lançamento.
2. LAUDO ANEXADO PELO CONTRIBUINTE
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721792/2014-63

N ss s n d , “ g 16 d D c -Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da p c usã n p c ss dm n s v nã é bs u ” (Ac dã no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em c mp m n , “T m-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, d 17 d b d 2014)” (Ac dã no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas
colacionadas pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento
deve ser convertido em diligência.
Junto com a impugnação, o recorrente protocolou Laudo de Avaliação no
220/2013 (fl. 79). Em qu p s nf m çã d un d d d g m d qu “ m d g
utilizada para elaboração do laudo não tem previsão na Norma NBR 14.653-3 d ABNT” (f .
119), fato é que, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que
aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado. (Acórdão no 2401-
010.287, Publicado 02/01/2023).
Confira-se a ementa do julgado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para
fins de estabelecimento do valor do imóvel. VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE
DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do
SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de
VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando
como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
(Acórdão no 9202-005.436, Relatora Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, publicado em 05/07/2017).
Além disso, tem-s qu “ s ud s écn c s (ABNT) se sobrepõem à Tabela SIPT,
s nd , p n , c ns d d s p v c m m v c d d d d d fá c ” 2.

2 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721792/2014-63

Diante do exposto, para que seja acatado o VTN declarado no Laudo de
Avaliação, necessária a sua análise pela unidade de origem para que possa constatar os
requisitos, bem como possibilitar a defesa do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem anexe aos presentes autos a tela do SIPT
utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou
não, bem como analise o Laudo anexado pelo recorrente. Na sequencia, intime o recorrente para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 312
DF CARF MF
Original